Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. ÔNUS INTEGRALMENTE DA AUTORA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de ilegalidade e/ou abusividade perpetrada pela instituição financeira ré na contratação do cartão de crédito consignado afasta o pedido de restituição, seja simples ou em dobro, dos valores pagos e já descontados diretamente no contracheque da consumidora.

2. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.1. No caso em tela, a sucumbência mínima do réu impõe que apenas a autora seja condenada a arcar com os honorários de advogado e custas processuais.

2.2. Com efeito, não se mostrando cabível a inversão do ônus de sucumbência, o pedido da parte sucumbente de arbitramento dos honorários por equidade implicaria em reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando a autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.